Tribunal: TJBA
Processo: 8032768-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032768-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE. CET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, adotado por esta Relatoria em observância ao princípio do colegiado, a gratificação de CET no percentual de 125 % (cento e vinte e cinco por cento) tem caráter genérico, sendo devida aos policiais da ativa e consequente extensão por paridade e equidade aos aposentados e pensionistas. 2. No caso em apreço, a parte Impetrante integrava as fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia de acordo com o BGO apresentado foi para a reserva, alçando o cargo de 1.º Tenente cujos policiais da ativa percebem a CET no percentual de 125% inerente a este posto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8032768-51.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante, JAILSON SILVA DOS SANTOS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça